Tribunal: TJDFT
Processo: 0733144-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733144-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DIE BACKEREI CAFE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo no 0727241-35.2020.8.07.0001, em que contende com DIE BACKEREI CAFE LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de faturamento formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 205823260): “Indefiro, por ora, o pedido de penhora de faturamento, porquanto não há elementos nos autos indicativos de que persiste a atividade produtiva do executado. A mera apresentação de situação cadastral da parte, com a informação de que permanece ativa, não é suficiente para demonstrar a efetividade da medida. Trata-se de mero dado formal sem qualquer materialidade probatória, pois a empresa pode estar ativa no cadastro, mas sem promover qualquer faturamento na prática. A penhora de faturamento é excepcional e consideravelmente onerosa, se considerada a maneira como é aplicada, pois demanda a nomeação de um administrador-depositário, além da necessidade reiterada da prestação de contas (art. 866, §2, CPC). Aliado a isso, não há indícios de que a empresa aufira qualquer rendimento suficiente para quitar a integralidade da dívida, conforme consultas online aqui deferidas, o que denota a falta de utilidade da medida. Promova o exequente o andamento do feito, requerendo o que lhe entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.” Em seu agravo de instrumento, o escritório de advocacia agravante pede que seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja deferida a constrição forçada de penhora do faturamento dos rendimentos da empresa agravada. No mérito, pugna pela anulação da decisão agravada, a fim de seja cassada a decisão agravada, tendo em vista que o magistrado proferiu decisão baseado em fundamentos desconexos da legalidade ao decidir pelo indeferimento da constrição forçada “penhora dos faturamentos dos rendimentos empresa da agravada” da agravada. Alega que o cumprimento de sentença perdura desde o ano de 2022 - há longos 2 (dois) anos. Sustenta que a agravada não efetuou o pagamento do débito, não ofertou qualquer acordo, tem-se que necessário a adoção de medidas executórias atípicas para a satisfação de seu crédito. Sustenta que, diante da duração da execução, a iminência de suspensão do cumprimento de sentença nos termos do § 1o do art. 921 do CPC pela ausência de bens passiveis de penhora, ante o resultado infrutífero e das pesquisas realizadas pelos sistemas habituais da justiça e pela via administrativa por este agravante, bem como, eventual prescrição intercorrente que pode se operar, o referido pedido de deferimento de penhora dos faturamentos dos rendimentos empresa da agravada, é indispensável a satisfação do crédito exequendo. Assevera que a constrição forçada na renda mensal da agravada é medida que se faz necessário, uma vez que todas as pesquisas de bens realizadas por este agravante retornaram infrutíferas ou parcialmente frutíferas e a empresa permanece em atividade, sem ao menos tentar compor um acordo. Afirma que a agravada blindou seus rendimentos para não serem alvos de constrições, ora, se a agravada possui faturamento em sua empresa, e não ingressa em sua conta corrente, resta evidente que está fraudando seus credores, obstando inclusive a satisfação do crédito deste agravante. Não obstante, tal conduta apenas fará com que a postura adotada pela agravada permaneça igual, na inadimplência, utilizando-se de manobras para blindar o seu patrimônio, suscitando de forma indiscriminada a exceção à penhora de verbas que sabe que no hodierno não passiveis de penhora. Alega que o entendimento “a quo” pressupõe verdadeiro perdão de todas as dívidas exigidas em juízo. E ainda, em prestígio à boa-fé objetiva que deve ser observada a partir da existência de dívida legítima, líquida e certa, e sua consequente obrigação de pagamento. Afirma que o enunciado 47 da súmula vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça declara o caráter alimentar dos honorários advocatícios e não comporta qualquer discussão, “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 62718427 e 62718429), sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à cumprimento de sentença de honorários advocatícios ajuizada pelo escritório agravante em desfavor do agravado, em que se pleiteia a satisfação de crédito no valor de R$ 486.970,30 (ID 122022673). A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema, observe-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 2. Dessa forma, caberá ao magistrado, verificando a ausência de outros bens penhoráveis, bem como a presença dos requisitos acima discriminados, determinar a medida. 3. O Tribunal de origem concluiu que não estão presentes os requisitos para a decretação da providência,porquanto "a executada ofereceu outros bens, no curso da execução, os quais não foram recusados pela exequente". 4. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1815514/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/09/2019) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR AEXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/10/2015) Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE LUCROS DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS. CITAÇÃO JÁ REALIZADA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a penhora sobre percentual da empresa executada, no caso de ausência de outros bens ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para quitação do débito. Art. 866 do CPC. 1.1. Esgotadas as tentativas de localização de bens em nome da empresa executada, inclusive via BACENJUD, e que o veículo localizado contem restrição, inviabilizando nova constrição, deve ser deferida a penhora de parte do faturamento da empresa. 2. A lei processual civil também permite a penhora dos lucros dos sócios executados, por não se confundir com salário ou vencimento, caso seja verificada a insuficiência de outros bens do devedor, nos termos do artigo 1.026 do Codex. 3. Apesar da possibilidade de reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora após decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, tal renovação se monstra desnecessária para localização de endereços, porquanto já realizada a citação dos executados, ainda que por edital. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada”. (07177527420208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 17/11/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. ARTIGO 835, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. PROMOÇÃO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Consoante dispõe o artigo 835, X, do Código de Processo Civil, é admitida a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora. Contudo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que essa modalidade de penhora, por ser hipótese excepcional, somente pode ocorrer quando: (i) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; (ii) haja indicação de administrador e plano de pagamento e (iii) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2. Diante de situação ocasionada pela pandemia da COVID-19 e, tratando-se a devedora de instituição hospitalar em que o convênio da Unimed-Goiânia representa importante receita em seu faturamento, mostra-se razoável a redução do patamar penhorado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07279299720208070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 26/10/2020). A penhora sobre o faturamento deve ser sobre percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. No caso dos autos, até o momento foram realizadas pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD (ID 126851927) e RENAJUD (ID 130535299). Assim, diante da não localização de bens, em tese seria possível a penhora sobre o faturamento da empresa. Por outro lado, o agravante não trouxe elementos mínimos que demonstrem que a empresa aufere qualquer rendimento. Note-se que, foi juntado simplesmente o extrato do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, que aponta que a empresa estaria “ativa”, mas não há informações essenciais para que o juiz possa promover a penhora de faturamento, tais como: demonstração da atuação da empresa, contratos ativos, a existência de contas bancárias ou movimentações financeiras etc. Assim, apesar da previsão legal de penhora de faturamentos, no caso dos autos, não há elementos mínimos nos autos que permitam que o juiz possa realizar, de fato, a referida constrição judicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator